Tribunal: TJBA
Processo: 8050348-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050348-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO MORILHA Advogado(s): EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE, LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação cível, inverteu o ônus de sucumbência e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa. O Embargante alega omissão quanto à aplicação dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sustentando que, diante do elevado valor da causa, seria obrigatória a aplicação dos percentuais legais, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os critérios objetivos de fixação de honorários sucumbenciais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, em suposta afronta ao Tema 1.076 do STJ, diante do acolhimento dos embargos à execução fiscal para excluir o sócio da empresa executada do polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito nem revisão do critério de julgamento por mero inconformismo. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria devolvida, justificando a fixação equitativa dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão do sócio da empresa executada da execução fiscal. 5. Embora elevado o valor da causa (R$ 3.951.626,90), o provimento jurisdicional não desconstituiu o crédito tributário, mas apenas afastou a responsabilidade do sócio, mantendo o crédito exigível em face da pessoa jurídica executada. 6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do critério equitativo nos casos em que a decisão judicial gera proveito econômico inestimável, como na exclusão de corresponsável do polo passivo sem redução do crédito exequendo (EREsp 1.880.560/RN, REsp 00000000000002214976). 7. A ratio decidendi firmada em tais precedentes aplica-se também aos embargos à execução fiscal, quando a controvérsia limita-se à ilegitimidade passiva do sócio, em observância à coerência e integridade do sistema de precedentes (CPC, art. 926). 8. Também o STF admite a fixação equitativa de honorários em hipóteses de controvérsias jurídicas sem ganho econômico diretamente quantificável, com vistas à proporcionalidade e à proteção do erário (ACO 2988 ED, ACO 637 ED). 9. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ não foi violada, pois admite a fixação equitativa nos casos de proveito econômico inestimável, como na espécie, em que não houve impacto direto no crédito tributário. 10. Ausentes vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é compatível com o art. 85, § 8º, do CPC, quando o provimento jurisdicional se limita à exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário. 2. Não há omissão na decisão que, de forma fundamentada, aplica o critério equitativo com base na jurisprudência consolidada do STJ, mesmo diante de causa de valor elevado, se ausente proveito econômico mensurável. 3. O Tema 1.076 do STJ admite a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o proveito econômico do vencedor é inestimável, sendo inaplicáveis os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC nesses casos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8050348-62.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante RICARDO MORILHA, e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.